Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-96.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000194-96.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS DIONIZIO DO NASCIMENTO Advogado(s): MANUELLA ACCIOLY SOUZA, DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA, PEDRO RAFAEL GOMES VERISSIMO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA NO PERÍODO DO “BURACO NEGRO”. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AO RECONHECER A DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. 1 INSURGÊNCIA DO AUTOR. TESE DE INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL PARA A PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. ACOLHIMENTO. 2 DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL ENTRE “REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO” E “READEQUAÇÃO AOS TETOS”. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE FUNDA NA APLICAÇÃO DE NORMA SUPERVENIENTE, E NÃO NA CORREÇÃO DE ERRO NO ATO ORIGINÁRIO DE CONCESSÃO. 3 INAPLICABILIDADE DO TEMA 975 DO STJ. PRECEDENTE QUE SE RESTRINGE ÀS HIPÓTESES DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E DO STJ NO SENTIDO DE AFASTAR A DECADÊNCIA EM CASOS DE READEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. 4 SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E ANÁLISE DO MÉRITO. 5 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000194-96.2016.8.05.0191, em que figuram como Apelante CARLOS DIONIZIO DO NASCIMENTO e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto